Tribunal: TJMT
Processo: 1020470-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020470-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA JJ LTDA - EPP - CNPJ: 10.624.269/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ODILON ARMANDO PRAXEDES - CPF: 827.135.707-78 (AGRAVANTE), JOSUEL JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 283.963.671-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL–
DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NOS ENDEREÇOS – REALIZADA CONSULTA DE ENDEREÇO VIA SISTEMA INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS SISTEMAS EXISTENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que exauridas as modalidades de citação pessoal da parte, não há que se falar em nulidade de citação por edital.

Recurso não provido. Decisão mantida

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto por
MADEIREIRA JJ LTDA – EPP e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Execução Fiscal n.o
1001485-20.2019.8.11.0018
, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia e não conheceu da objeção de pré-executividade manejada.

Os agravantes, por meio da Defensoria Pública,
alegam que a citação por edital realizada nos autos foi nula, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localizar os executados. Embora tenham sido realizadas tentativas de citação em endereços específicos, as partes defendem que outras diligências, como consultas a sistemas como BacenJud e concessionárias de serviços públicos, não foram devidamente esgotadas.

Assim, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, tendo em vista a inexistência de esgotamento dos meios de localização da agravante.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (id. 190900663), argumentando que a citação por edital é adequada nos casos em que as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça não foram positivas. Portanto, sustenta a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MADEIREIRA JJ LTDA – EPP e OUTROS
, representado pela Defensoria Pública, nos autos da Execução Fiscal no
1001485-20.2019.8.11.0018
, movida pelo Estado de Mato Grosso, interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo os pedidos para reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal.

No que tange a citação por edital, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80, estabelece, in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Verifica-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – (...)RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo a quo somente determinou a citação do executado por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar, na hipótese, em nulidade da citação editalícia.(...)(N.U 1004262-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)".

Com efeito, conforme evidenciado foram realizadas várias tentativas sem sucesso de citação por oficial de justiça, veja-se:

(id. 37304679 dos autos da execução fiscal)

“CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico e dou fé, eu, Fábio Baldo, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado de Citação – Execução Fiscal, expedido pelo Juízo da Primeira Vara desta Comarca, e extraído dos autos 1001485- 20.2019.8.11.0018 em diligências nessa cidade, me dirigi ao distrito da Paranorte e ali estando não foi possível proceder a Citação da Executada: Madeireira JJ Ltda – EPP pelo fato da mesma se encontrar fechada e desativada, na ocasião não logrei êxito na localização de nenhum responsável legal e assim devolvo o mandado para providências legais.

Fábio Baldo

Oficial de Justiça Avaliador

Matrícula 26537”

(id.37308643 dos autos da execução fiscal)

“CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico e dou fé, eu, Fábio Baldo, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado de Citação – Execução Fiscal, expedido pelo Juízo da Primeira Vara desta Comarca, e extraído dos autos 1001485- 20.2019.8.11.0018 em diligências nessa cidade, me dirigi à Rua Ricardo Souza Rodrigues no 442-E e ali estando não foi possível proceder a Citação do Executado: Josuel Justino de Almeida pelo fato de naquele local se encontrar outra empresa (GF dos Santos Madeiras) e no local não obtive informação do paradeiro do executado, me dirigi também ao Bairro Jd. Ubirajara e ali estando não localizei a Rua Rodrigues do Nascimento, em pesquisas no referido bairro não obtive informação que pudesse levar ao encontro do Requerido: Odilon Armando Praxedes e assim não foi possível Citá-lo e devolvo o mandado para providências legais.

Fábio Baldo

Oficial de Justiça Avaliador

Matrícula 26537”

(ID. 54472510 dos autos da execução fiscal):

“CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico e dou fé, eu, Fábio Baldo, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado de Citação – Execução Fiscal, expedido pelo Juízo da Primeira Vara desta Comarca, e extraído dos autos 1001485- 20.2019.8.11.0018 em diligências nessa cidade, me dirigi à Rua Ricardo Souza Rodrigues no 442-E e ali estando não foi possível proceder a Citação do Executado: Josuel Justino de Almeida pelo fato de naquele local se encontrar outra empresa (GF dos Santos Madeiras) e no local não obtive informação do paradeiro do executado, me dirigi também ao Bairro Jd. Ubirajara e ali estando não localizei a Rua Rodrigues do Nascimento, em pesquisas no referido bairro não obtive informação que pudesse levar ao encontro do Requerido: Odilon Armando Praxedes e assim não foi possível Citá-lo e devolvo o mandado para providências legais.

Fábio Baldo

Oficial de Justiça Avaliador

Matrícula 26537”

A seguir, o juízo por meio do decisório de id. 62685888 dos autos da execução, deferiu a pesquisa de endereço dos executados via INFOJUD, sendo localizados dois novos endereços, todavia, as tentativas de citação neles também restaram infrutíferas, veja-se:

(id. 67522477 dos autos da execução fiscal):

“CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, eu, Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em cumprimento ao r. Mandado de Citação Execução Fiscal, extraído dos presentes autos, no dia 07/10/2021 ás 15h., estando na Rua Cuiabá não obtive êxito na localização do no 431. Desde o ano de 2008 as ruas de Juara foram divididas por setores Norte –N, Sul-S ... e assim houve uma alteração nas numerações. A rua Cuiabá esta divida nos Setores N e W, percorri toda a extensão da rua e mesmo assim não obtive êxito na localização do no 431.

Não obtive êxito na citação do Executado porque não encontrei o endereço constante no r. mandado. Devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé.

Tania Regina Waldow Schneider

Oficial de Justiça- Mat. 33285”

(id. 74481355 dos autos da execução fiscal):

“CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA

Certifico e dou fé, eu, Fábio Baldo, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado de Citação – Execução Fiscal, expedido pelo Juízo da Primeira Vara do Fórum da Comarca de Juara – MT e, extraído dos autos 1001485-20.2019.8.11.0018 em diligências nessa cidade efetuei pesquisas e não obtive nenhuma informação acerca da existência da referida rodovia indicada no mandado (Rdv Antonio Julio Dos Santos), não sendo dessa forma, ter sido possível proceder a Citação do Requerido: Odilon Armando Praxedes e, assim, devolvo o mandado às providências legais.

Fábio Baldo Oficial de Justiça

Avaliador

Matrícula 26537”

Com efeito, conforme evidenciado foram realizadas várias tentativas de citação pessoal dos executados, contudo todas restaram infrutíferas, verifica-se que foram observadas as disposições estabelecidas pelo art. 8o da Lei de Execução Fiscal, bem como o entendimento sumulado pelo STJ.

Cumpre salientar, quanto ao Sistema Infojud, que aludida ferramenta utilizada pelo Poder Judiciário foi desenvolvida para facilitar as buscas no sítio da Receita Federal, consoante as seguintes informações constantes no site do Conselho Nacional de Justiça:

“Resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal, o Programa Infojud (Sistema de Informações ao Judiciário)
é um serviço oferecido unicamente aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal
.

A ferramenta está disponível apenas aos representantes do Poder Judiciário previamente cadastrados, em base específica da Receita Federal, e que possuam certificado digital emitido por Autoridade Certificadora integrante da ICP-Brasil.

O acesso ao Infojud é feito no sítio da Receita Federal, opção ‘e-CAC – Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte’.
Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios
. O único custo envolvido é o do processo para obtenção da certificação dos magistrados (e serventuários), que é de responsabilidade direta da Justiça.” ( http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/pg-infojud ). Grifos.

Desta feita, tem-se que referido sistema foi desenvolvido para dar mais agilidade aos acessos aos cadastros da Receita Federal, porquanto realizados pelos próprios magistrados.

Desta forma, sendo realizada busca de endereços dos agravantes junto ao Sistema Infojud para a obtenção de informações atualizadas acerca de seus paradeiros, não há falar em insuficiências de buscas e nem na necessidade de se esgotar todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024